Tribunal: TJMT
Processo: 1002277-08.2022.8.11.0005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002277-08.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PHILIPS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 61.086.336/0001-03 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0014-59 (RECORRENTE), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (REPRESENTANTE), JOSE PEREIRA DE MACEDO - CPF: 899.593.101-91 (RECORRIDO), VINICIUS ARAUJO MARTINS DE FIGUEIREDO - CPF: 020.128.131-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1002277-08.2022.8.11.0005
.

Origem: Juizado Especial Cível de Diamantino.

Recorrente: ENVISON INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.

Recorridos: JOSÉ PEREIRA MACEDO e PHILIPS DO BRASIL LTDA.

Data do Julgamento:
22/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PRODUTO INADEQUADO PARA USO – SOLICITAÇÃO DE TROCA/CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO RECUSADA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FRUSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
- DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O requerente comprovou que o aparelho de TV adquirido, apresentou vicio oculto que impossibilita seu uso.

2.

O reclamante tentou resolver a lide na esfera administrativa, porém, não obteve êxito, situação que gera dano moral
in re ipsa
.

3.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos parâmetros.

4.

Havendo falha na prestação do serviço, o consumidor faz
jus
à devolução do valor pago pelo produto, como determinado na sentença.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente de forma solidaria, ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora em 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença, e ao pagamento do valor de
R$ 3.372,00
(três mil trezentos e setenta e dois reais) a título de danos materiais, com correção monetária a partir de 11/09/2021 e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. E ainda, determinou que a requerida proceda a retirada do aparelho danificado da residência do reclamante.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

Devidamente intimados, apenas o reclamante apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença comporta reforma em relação ao
quantum
indenizatório estabelecido pelo
Douto Juízo a quo
. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...) Alega o autor, em breve síntese, que adquiriu aparelho televisor no estabelecimento comercial da requerida Eletromar, produto este fabricado pela demandada Philips do Brasil, pagando, para tanto, o valor de R$3.372,00 (três mil trezentos e setenta e dois reais). Todavia, logo após decorridos o prazo de garantia, o produto veio a apresentar vício.

Afirma que levou o fato ao conhecimento das requeridas, porém não houve reparação do bem, sob a justificativa de que decorrido o prazo de garantia. Argumenta que se trata de vício oculto, pelo que a o argumento das demandadas careceria amparo legal. Por conta disso, ajuizou a ação em testilha pleiteando indenização por danos material e moral.

Em contestação, ambas as empresas inseridas no polo passivo da demanda aduzem que o vício surgiu após o prazo de garantia do produto, motivo que as desobriga de reparar o bem. Afirmam não ter sido configurada situação a ensejar a indenização por dano extrapatrimonial. Ao final, pugnaram pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

(...)

Pois bem.

Dos documentos coligidos aos autos, depreende-se que o produto fora adquirido em 11/09/2021 (Id. 102270320) e que em 14/10/2022 foi apresentado à assistência técnica para reparos (Id. 102270321).

Embora inexista nos autos laudo pericial indicando vício oculto alegado (problema no display), fato é que o autor juntou aos autos provas que comprovam o vício na tela do produto
, assim como
é apontado no orçamento emitido pela assistência técnica autorizada que aparentemente seria defeito na tela, pelo que houve sugestão da troca do display do aparelho, o que denota que de fato o vício alegado existe.

Assim, em se tratando de bem durável, o vício evidenciado é extremamente incompatível com a vida útil do produto.

Destaca-se que a responsabilidade dos fornecedores de bem durável não se limita ao prazo de garantia contratual ou ao prazo de decadência previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, isso porque, a venda de um produto durável com vida útil inferior ao esperado configura defeito de adequação com evidente quebra de boa-fé objetiva. Note-se que a expectativa de uso de um uma televisão, no geral, é bem maior que 13 meses.

(...)

Outrossim, trata-se de difícil constatação, pelo que aplicável a regra prevista no art. 26, § 3o, do CDC.

Dessa forma, levando-se em conta a narrativa autoral de que tão logo manifesto o defeito levou o fato ao conhecimento das requeridas, aliada à circunstância de que o aparelho foi levado à assistência técnica em 14/10/2022 (momento em que descoberto o vício) e a ação fora ajuizada em 24/10/2022, entendo que o pleito de reparação do bem ocorreu dentro do prazo legal.

Logo, trata-se de vício que notadamente compromete o uso do bem adquirido, e não tendo as rés promovido a reparação do vício oculto do produto comercializado, o ressarcimento dos danos materiais causados à parte requerente, no importe do valor pago pela parte autora pela aquisição do produto.

Ora, ter negada a garantia concedida não pode ser considerado fato normal ou razoável.

O dano surge da peculiaridade do caso, em vista de não se tratar tão somente da má qualidade do produto, mas também de recusa à reparação ou substituição do aparelho, acarretando em frustração a este que pretendia fazer uso comum de um bem tido como durável, e que ao final das contas, pagou por um produto e recebeu em troca transtornos e desgastes. (...).

Conforme mencionado na sentença, em setembro/2021, o reclamante adquiriu um aparelho de TV Led Smart 4k, de 50 polegadas da marca a Philips junto à requerida, pelo valor de R$ 3.372,00 (três mil, trezentos e setenta e dois reais), porém, após doze meses de uso apresentou defeito (faixas e linhas brancas na tela) conforme se denota através dos vídeos anexos a inicial.

O reclamante comprova que entrou em contato com a loja Martinello que vendeu o produto e com a assistência técnica autorizada, porém, apesar dos esforços para resolver a lide administrativamente, não obteve êxito.

Oportuno, salientar, que as fotografias e os vídeos anexos a exordial, comprovam de forma de inequívoca o defeito apresentado no produto
“faixas e linhas brancas na tela”
, conforme Orde3m de Serviço no ID. 173475061.

Como é sabido, cabe à requerida provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedoras de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Portanto, comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

O dano moral experimentado pelo autor exsurge da falha na prestação do serviço da requerida, que se quedou inertes quanto à reclamação administrativa do requerente, consistente na recusa em substituir o produto ou restituir o valor pago.

No tocante a indenização por danos morais arbitrada,
entendo que deve ser mantido de forma excepcional
,
tendo em vista que a recorrente não pediu a redução do quantum arbitrado.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, pois a fixação do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento, bem assim com a jurisprudência desta Turma Recursal.

Com relação ao dano material, como bem salientado na sentença, o consumidor faz
jus
à devolução do valor
dispendido com o produto, visando assim evitar enriquecimento ilícito do promovente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023